Tribunal: TJES
Processo: 5013196-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013196-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: UDINILSON CARLOS DA SILVA VIEIRA e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, o que se aplica ao caso concreto, dada a intempestividade do agravo de instrumento interposto, sendo descabida a alegação de nulidade da decisão monocrática.

2. A decisão agravada demonstrou que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos ocorreu por despacho específico (fl. 654), cuja intimação se deu em 26.04.2023, que não foi objeto de recurso do agravante.

3. A impugnação dirigida a decisão posterior, que apenas deu seguimento à fase de liquidação de sentença, não supre a necessidade de recurso tempestivo contra o ato decisório originário, configurando preclusão temporal.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013196-16.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

AGRAVADO
S
:
UDINILSON CARLOS DA SILVA VIEIRA e SANDRA MARA NASCIMENTO VIEIRA

RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

agrava interno da decisão monocrática id 10935459, por meio da qual o recurso de agravo de instrumento interposto não foi conhecido em virtude da sua preclusão temporal.

Em suas razões (id 11482101), o agravante sustenta, em síntese,
i)
a impossibilidade de julgamento monocrático do feito, eis que ausentes as hipóteses contidas no artigo 932, IV do Código de Processo Civil, ensejando a nulidade do
decisum
fustigado;
ii)
a ausência de preclusão temporal ao caso, eis que aviou recurso em face da decisão interlocutória proferida no id 47781874,
“razão pela qual, inteiramente, cabível a interposição do presente agravo de instrumento, e, por conseguinte, o provimento deste, para anular tal decisão”;

iii)
o despacho proferido à fl. 654 nos autos originários é de mero expediente, sendo, portanto, irrecorrível.

Em que pese a irresignação recursal, entendo que a decisão monocrática recorrida deve ser mantida em seus próprios fundamentos. Explico.

A decisão recorrida não conheceu do presente recurso sob o seguinte raciocínio
:

“[....]
É o relatório. Passo a decidir de forma monocrática, como permite o art. 932, inciso III, e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Após compulsar detidamente os autos, tenho que este recurso não deve ser conhecido em razão de sua manifesta intempestividade, consoante passo a aduzir.

Consoante se infere das razões id 9698290, a presente irresignação recursal se resume às alegações de cumprimento da obrigação de fazer e impossibilidade de sua conversão em perdas e danos.

É de se notar, contudo, que a referida conversão da obrigação de fazer em perdas e danos foi promovida por meio do despacho de fls. 654 (id 19913799 dos autos originários), datada de 22.09.2022, cuja intimação eletrônica foi expedida em 26.04.2023 (id 24403945 dos autos originários), a agravante não aviou o recurso cabível, apresentando, tão somente a sua peça de defesa (id 25529591 dos autos originários).

Destarte escoado o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, §5º, do CPC, sem o devido manejo da via recursal adequada, impõe-se o reconhecimento da preclusão temporal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.”

Como se vê, a decisão objurgada se deu nos moldes do artigo 932, inciso III do CPC, segundo o qual, incube ao relator
“não conhecer de recurso
inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”,
sendo a hipótese de inadmissibilidade identificada no presente feito, eis que pautada na intempestividade recursal.

Dessa forma, melhor sorte não assiste ao agravante quanto a alegada violação ao art. 932, inciso IV, porquanto a fundamentação coligida pela decisão recorrida não se amolda às hipóteses do mencionado dispositivo, não atraindo maiores digressões neste particular.

Prosseguindo, o agravante sustenta a ausência de preclusão temporal ao caso, pois, segundo alega, aviou recurso em face da decisão interlocutória proferida no id 47781874 dos autos de origem, sendo tempestivo o agravo de instrumento manejado.

No entanto, o mencionado
decisum,
prolatado em
01.08.2024
, limitou-se ao saneamento do feito, nada decidindo acerca da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, porquanto reconhecido pelo Juízo
a quo
que
“
o

pedido de conversão foi admitido
(fl. 654) e, dessa forma,
o cumprimento de sentença foi convertido em procedimento de liquidação de sentença”
.

Na hipótese dos autos, a insurgência recursal deduzida em sede de agravo de instrumento versa, com clareza, sobre a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, como se extrai dos pedidos formulados na peça inaugural do recurso:

“
c)
[...]
Seja acolhido e provido o recurso ora interposto, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada de ID 47781874, proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, nos autos da liquidação de sentença de nº 0016406-45.2011.8.08.0024,
a fim de que seja reconhecido o cumprimento integral da obrigação determinada na r. sentença proferida nos autos pela agravante, indeferindo-se, por consequência, a conversão da obrigação em perdas e danos.”
(fl. 26, id 9698290).

Ocorre que a irresignação quanto à conversão da obrigação deveria ter sido dirigida contra o pronunciamento judicial que, efetivamente, a determinou — no caso, o despacho de fl. 654 — e não contra decisão posterior que apenas deu seguimento à fase de liquidação de sentença. A ausência de impugnação oportuna àquele ato judicial configura hipótese inequívoca de preclusão temporal, a obstar o conhecimento da matéria nesta sede recursal.

Por fim, diferentemente do que alega o recorrente, a jurisprudência pacífica do STJ entende que
“Para fins de aferir-se o cabimento de agravo de instrumento, independentemente do nome do provimento jurisdicional recorrido, basta que este possua algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo à parte.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1683603 AL 2020/0068831-4, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022).

Nada obstante, no caso concreto, o agravante não direcionou sua insurgência ao ato decisório originário que implicou a conversão da obrigação, o que revela, com absoluta nitidez, a intempestividade de sua pretensão. Dessarte, ausente impugnação tempestiva ao comando judicial que promoveu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, inviável o reexame da matéria, porquanto operada a preclusão.

Assim, não vejo razão para a reforma da decisão monocrática recorrida e, diante da preclusão temporal do recurso de agravo de instrumento, impõe-se a manutenção da decisão recorrida

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.